Tribunal: TJDFT
Processo: 0721213-83.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0721213-83.2022.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) REQUERENTE: LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de carta manuscrita datada de 10/03/2022 apresentada por LEANDRO SOUZA DE ALMEIDA, filho de Sueli Souza Almeida e Nairton Tavora de Almeida, reeducando no complexo prisional de Brasília. No documento, pede a concessão de comutação de pena. Pois bem. Verifica-se que a petição não está acompanhada de nenhum documento comprobatório da situação processual do apenado. Nota-se que se trata de pedidos sobre execução penal, de modo que se sujeita a agravo em execução, após análise do Juízo de primeiro grau, a fim de não haver supressão de instância. Dessa forma, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do detento, ora peticionante. Após, remetam-se aos autos à Defensoria Pública com atuação na 2a instância, para exame do caso e adoção de providências que entender pertinentes a sua função institucional. Brasília/DF, 30 de junho de 2022 13:37:15. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador